Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-54.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011908-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELAINE DOS SANTOS - CPF: 046.643.511-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA.

PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
E DE
1/2
(METADE)
PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL
PARA O CRIME COMU
M
CUJA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019
.

POSSIBILIDADE
.
ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO “PACOTE ANTICRIME” QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA
AO
AGRAVANTE
.
VEDAÇÃO DE
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
.
AGRAVO

PROVIDO.

A redação anterior do art. 112
, caput
,
da
Lei
das
Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de
um sexto da pena no regime anterior
. Todavia, a
Lei n. 13.964/20
19, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo
, ao condenado reincidente, o cumprimento de
20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e o percentual de
4
0% (
quarenta por cento)
se condenado na prática de crime
hediondo ou equiparado (inciso
V
)
.
Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico
pátrio.

Agravo provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
por
Maria Elaine dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0000642-77.2013.8.11.0052
,
determinou a aplicação de fração estipulada para a progressão de regime
prisional
e livramento condicional de crimes hediondos
para os
crimes simples
.

A
agravante
, nas razões recursais constantes no ID
169560168
,
argumenta que
“
a condenação da agravante por tráfico de drogas (1006262-16.2021.8.11.0006) caracteriza reincidência simples em relação ao tráfico privilegiado (0000636-41.2011.8.11.0052)
”, razão pela qual a decisão merece ser reformada, “
de modo a ser determinada a utilização da fração de 16% para o cálculo de progressão de regime e 1/3 para o livramento condicional em relação a condenação oriunda do autos nº 0000636-41.2011.8.11.0052 e 40% para o cálculo de progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional em relação a condenação oriunda do autos nº 1006262-16.2021.8.11.0006
”.

O
Ministério Público,
nas
razões encontradiças no ID
169560172
,
postula o provimento
deste
recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
de Justiça
(
ID
169560173
)
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
173505683
, opinou pelo provimento
do recurso defensivo
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

No caso
em apreciação, verifica-se que a agravante foi condenada
ao comprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n.
0000636-41.2011.8.11.0052
, delito: tráfico de entorpecentes
privilegiado
(art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06), data do trânsito em julgado:
7 de fevereiro de 2012
, pena:
4
anos e
7
meses de reclusão;

2. Ação Penal n.
1006262-16.2021.8.11.0006
, delito
:
tráfico de entorpecentes (art. 3
3, caput,
da Lei n. 11.343/06), data do trânsito em julgado:
22 de novembro de 2021
, pena:
5
anos de reclusão
.

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional
para todas as guias
– tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto ao crime
de tr
á
fico privilegiado,
praticado antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13964/2019 –
, independentemente da natureza do crime
, consoante se infere da decis
ão encontradiça no ID
169560169
.

Entretanto,
com relação ao percentual fixado ao delito de tráfico privilegiado, a agravante postula, neste agravo, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), por não ser considerado hediondo e por
se
tratar de
fatos
praticados antes da vigência da Lei n
.
13.964/2019
,
não se trata
ndo, portanto,
de reincidente específico em crime hediondo,
ao argumento de que a alteração efetuada no art. 112 da L
ei n. 7.210/84

lhe
é
prejudicial
e
não
deve retroagir
em seu desfavor.

Razão assiste
à
agravante
.

Isso porque a
redação anterior do art. 112,
caput
,
da
Lei
das
Execu
ções
Pena
is
determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes
comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sex
to) da pena no regime anterior.

Todavia, a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de
“
Pacote Anticrime
”
, alterou a referida norma, fazendo com que a progressão de regime passasse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de reincidente: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e se o condenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado
, o percentual é de
4
0% (
quarenta por cento), inciso
V.

Acerca do tema, não se pode olvidar
, ademais,
que prevalece na jurisprudência o entendimento de que a reincidência é condição pessoal do condenado
.

E
, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, tal como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
18
.
12
.
2020)
Destacamos

Sendo assim, na linha do precedente jurisprudencia
l
, a reincidência, por configurar uma condição pessoal, uma vez adquirida, deve pautar o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação à totalidade das penas, ainda que, na sentença condenatória, não conste a condição de reincidente e, pelas mesmas razões, se a reincidência for específica, seus efeitos, igualmente,
se
irradiam pa
ra as demais penas em execução.

Além
do mais
, se é certo que o
juízo
da
s
execuç
ões
pena
is
não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da L
ei
das

E
xecuç
ões

P
ena
is
), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (se comum praticado com ou sem violência, se hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da
L
ei.

No caso sob análise,
a
agravante foi condenad
a

pelo
crime hediondo de tráfico de drogas (
nos autos da Ação Penal n.
1006262-16.2021.8.11.0006
,
cuja sentença transitou em julgado no dia
2
2
de
novembro
de 2021
), razão pela qual o juízo de primeiro grau aplicou, adequadamente, o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional.

No entanto,
com relação
ao crime cometido sem violência ou grave ameaça (
tráfico privilegiado,
Ação Penal n.
0000636-41.2011.8.11.0052
, cuja
sentença transit
ou
em julgado em
7 de fevereiro de 2012
), conquanto
a
agravante seja reincidente, de modo que pela alteração do art. 112 da LEP deveria cumprir 20%
(vinte por cento)
das penas acima,
a
re
ferida sentença
transit
ou
em julgado antes da alteração normativa dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, de modo que, no caso destes autos,
a

agravante
deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, 16,66% (dezesseis, vírgula sessenta e seis por
cento) da fração mais benéfica.

Como se sabe, a
lei penal nova, mais rigorosa, não deve retroagir na espécie, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5ª, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
a lei penal só retroage para beneficiar o réu
.

Por conseguinte, é imperiosa a reforma da decisão invectivada, no que tange ao percentual aplicado para o
crime comum (
Ação Penal n.
0000636-41.2011.8.11.0052
)
, passando a adotar a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112 da
Lei das Execuções
P
enais
, para fins de progressão de regime prisional do
reeducando
, posto que
lhe é
mais favorável.

Do mesmo modo, a fração do livramento condicional aplicável

ao condenado reincidente em crime comum doloso, prevista
na fração
de
1/2 (metade)

no
art. 83,

II, do Código Penal, logicamente é mais benéfica do que
a fração
de 2/3
(dois terços)
fixad
a
pelo
juízo da
s
execuç
ões penais
, assim como somente pode ser aplicada aos crimes hediondos e

equiparados.

Destarte, a fraç
ão
do livramento condicional incidente sobre a pena oriunda
da sentença prolatada nos autos da

Ação Penal n.
0000636-41.2011.8.11.
0052

demanda
retificação, uma vez que
a

agravante
é reincidente
genérico e a
essa
condenaç
ão
se refere
a crime comum, cuj
o

édito
condenatório
transitou
em julgado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019
, razão pela qual deverá incidir a fração de
1/2
(metade) sobre
ela
.

Diante isso,
é imperativo
reconhecer o acerto da decisão da primeira instância que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação d
a

agravante
pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecente, porquanto, conforme consignado linhas volvidas, a reincidência reconhecida diz respeito à condenação pela prática de condutas criminosas que não são hediondas ou equiparadas e, por conse
quência
,
el
a
não ostenta a condição de renitente específico em infração de natureza semelhante para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de agravo em execução interposto
por
Maria Elaine dos Santos
,

fixando as
seguintes
frações para progressão de regime e
livramento condicional:

1
.

g
uia

referente à
sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0000636-41.2011.8.11.0052
:

f
ração de 1/6 (
um sexto
)
para progressão de regime e
1/2
(metade) para livramento condicional
;

2
.

g
uia
referente à
sentença prolatada nos autos da
Ação Penal 1006262-16.2021.8.11.0006
:
f
ração de 40% (
quarenta por cento
)
para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023